Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-78.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703269-78.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMERSON GOMES JARDIM D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença (ID 33225407) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo. Certidão de ID 33272078 informa que conforme a procuração outorgada nos autos, o patrono que assina o apelo não tem poderes para tanto. Em observância ao princípio da cooperação, o feito fora suspenso e a parte intimada para regularizar a representação processual conforme decisão de ID 33279420, quedando-se inerte conforme certidão de ID 34567915, determinada intimação pessoal do apelante conforme despacho de ID 34575630; contudo, a parte apelante quedou-se inerte mais uma vez conforme certidão de ID 35508817. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. Em análise dos autos, verifica-se que o advogado signatário não possui poderes outorgados conforme certificado no ID 33272078. O Código de Processo Civil estabelece que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a irregularidade da representação, foi concedido inicialmente prazo de 20 (vinte) dias e depois de 5 (cinco) dias para a apelante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi cumprida. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 08:47:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador